Tribunal: TJDFT
Processo: 0753937-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 6.996,18 (seis mil novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).
2. O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para apreciar a causa em razão da complexidade da mesma. No mérito, argumenta, em síntese, que a parte autora anuiu com a utilização do modelo de criptografia assimétrica, com a combinação de dados públicos e chave privada (senha) para as transações realizadas por meio de cartão com CHIP. Afirma que não houve qualquer irregularidade na conduta do banco em autorizar as compras, já que foram efetuadas de forma presencial, com uso de cartão com CHIP e senha pessoal. Reitera a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de falha na prestação dos serviços. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. Não há necessidade de realização de perícia quando o julgador puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos. Apesar de ser confiável a segurança do cartão com CHIP aliada à utilização de senha, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No presente caso, narra a parte autora que no dia 24/11/2020 teve seu cartão de crédito clonado e utilizado para compras de alto valor, não aprovadas, razão pela qual a administradora do cartão, ora ré, realizou o bloqueio do mesmo. O requerente/recorrido afirma, ainda, que após a liberação do cartão, houve nova compra não reconhecida no valor de R$ 6.996,18, mas que, embora contestada, foi aprovada pelo banco réu e inserida na fatura. A controvérsia em questão consiste na regularidade da cobrança da mencionada compra e de eventual responsabilidade do banco ré no evento narrado.
6. A Súmula 479 do STJ dispõe que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste, portanto, demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
7. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC, autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente.
8. Ademais, é certo que a simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
9. Assim, a compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
10. Cumpre frisar, ainda, que, conforme comprova a fatura anexada aos autos pelo autor (ID 28040631), a compra contestada por ele foge do padrão de compras que eram feitas, de modo que, considerando o elevado valor, havia evidente suspeita de fraude, de modo que caberia ao banco recorrente solicitar a confirmação de compra ao consumidor. Tanto assim é que o próprio réu/recorrente chegou a bloquear compras realizadas por valor semelhante à compra que gerou o processo em questão (ID 28040628), logo, pela mesma lógica, deveria ter agido de forma igual no caso em questão.
11. No mesmo sentido aqui exposto, destaca-se o precedente: (Acórdão 1356808, 07043126520218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.